Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724235-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: TANIA PIRES DE OLIVEIRA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento de sua interposição, tendo em vista que não foi juntado aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) para comprovar que o valor recolhido referente ao preparo foi devido, embora tenha sido a parte recorrente intimada para promover a necessária regularização, conforme despacho ID 16498198-Pág. 1. Com efeito, “É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, de modo que, a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo”. (AgInt no EDcl no AREsp 9764872/SP, Relator Ministro NAPOLIÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/6/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003